Tribunal: TJMT
Processo: 1034427-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034427-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO registrado(a) civilmente como LUIZ OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 315.770.328-53 (EMBARGADO), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (EMBARGANTE), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CESAR COUTINHO FILHO - CPF: 944.496.192-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI CARDOSO COUTINHO - CPF: 063.039.768-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ - CPF: 965.713.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY LUIS COUTINHO - CPF: 036.922.018-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por espólio, alegando-se omissões quanto à ausência de representação processual válida, falta de preparo recursal após revogação da justiça gratuita e preclução de questão já decidida definitivamente.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões principais em discussão: (i) se existe erro material quanto à representação processual do espólio agravante por ausência de procuração válida outorgada pela inventariante; (ii) se ocorreu deserto do recurso por ausência de preparo após revogação transitada em julgado da assistência judiciária gratuita; (iii) se há contradição na determinação de remessa à contadoria para apuração de valores já homologados judicialmente com trânsito em julgado.

III. Razões de decidir:

3. A representação processual do espólio deve ser exercida exclusivamente pela inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sendo insanável o vício decorrente da ausência de instrumento de mandato válido.

4. A revogação da justiça gratuita com trânsito em julgado anterior ao julgamento do agravo, sem posterior recolhimento das custas processuais, configura deserto nos termos do art. 1007, §4o, do CPC.

5. A determinação de nova apuração de valores já homologados judicialmente e transitados em julgado viola o instituto da preclusão consumativa previsto no art. 507 do CPC.

6. A ausência de fundamentação específica sobre pontos essenciais suscitados configura omissão relevante que justifica a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para declarar a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "1. Configura vício insanável a ausência de procuração válida outorgada pela inventariante para representação processual do espólio. 2. A revogação da justiça gratuita com trânsito em julgado, sem posterior recolhimento do preparo, acarreta a deserto do recurso. 3. É inadmissível a rediscussão de valores já homologados judicialmente com trânsito em julgado, por força da preclusão consumativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Lima Taveira em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 297413851), que, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Luiz Oliveira Coutinho, deu provimento ao recurso para anular a decisão de primeiro grau (Id. 175021994), sob o fundamento de ausência de fundamentação e omissão quanto à divergência nos valores devidos no cumprimento de sentença.

O acórdão embargado entendeu que havia, de fato, lacuna na decisão recorrida, uma vez que não houve enfrentamento das alegações do executado acerca da necessidade de remessa dos autos ao contador judicial, diante da discrepância entre os valores apresentados pelas partes. Assim, determinou-se a anulação da decisão singular e o retorno dos autos à origem para análise adequada da questão.

Irresignado, o embargante alega, em síntese (Id. 298760361), que o v. acórdão padece de omissão e contradição, uma vez que não teria enfrentado todos os fundamentos apresentados, especialmente quanto à suposta suficiência da avaliação realizada pelo oficial avaliador e à inexistência de necessidade de remessa ao contador judicial. Sustenta, ainda, que o julgado teria incorrido em obscuridade ao não esclarecer os limites da determinação de retorno ao juízo de origem.

Requer o acolhimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Espólio de Luiz Oliveira Coutinho (Id. 300557877), nas quais se sustenta que os embargos carecem de fundamento, configurando mero inconformismo da parte, pois a decisão colegiada enfrentou de forma adequada as questões essenciais da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após análise detalhada dos embargos de declaração apresentados por José Lima Taveira, verifica-se que a peça recursal apresenta fundamentos jurídicos consistentes e bem estruturados que merecem acolhimento pelo Egrégio Tribunal.

Os embargos foram opostos tempestivamente contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Luiz Oliveira Coutinho, fundamentando-se adequadamente nos artigos 1022, I e II c/c 1023, parágrafo único e 1024, §4o do CPC, demonstrando o cabimento da medida recursal para correção de vícios relevantes identificados na decisão colegiada.

O primeiro e mais relevante vício apontado refere-se ao erro material quanto à representação processual do espólio agravante, onde o embargante demonstra de forma robusta e documentada que não existe procuração válida outorgada pelo espólio ao advogado subscritor do agravo de instrumento. A documentação apresentada comprova que o próprio juízo de origem reconheceu expressamente a ausência de procuração válida através do despacho proferido no Id 181155527, determinando a regularização da representação processual sob pena de desentranhamento das petições. Mesmo após sucessivas tentativas de regularização, os documentos apresentados permaneceram ilegíveis ou com vícios, incluindo a grave alegação de que a assinatura apostada como sendo da inventariante Roseli Cardoso Coutinho seria, na verdade, da herdeira Vera Teresa Coutinho da Cruz, configurando possível fraude processual.

O fundamento jurídico desta alegação encontra amparo no artigo 75, inciso VII do Código de Processo Civil, que estabelece de forma clara que somente a inventariante pode representar judicialmente o espólio, bem como nos artigos 76, 104 e 1017, inciso I do mesmo diploma legal, que exigem a apresentação de instrumento de mandato válido para a formação do instrumento recursal. A ausência de representação adequada constitui vício insanável que compromete a própria existência jurídica do recurso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pelo embargante.

O segundo vício identificado relaciona-se à contradição interna e omissão quanto à preclusão do cálculo da dívida, uma vez que o acórdão determina remessa à contadoria judicial para apuração de divergência em valores que já foram homologados judicialmente desde 26 de abril de 2021, com trânsito em julgado conforme Id 72777651. A nova divergência surgiu com base em planilha manifestamente manipulada, sem que houvesse impugnação oportuna ou elemento novo que justificasse a rediscussão do quantum debeatur, configurando hipótese clara de preclusão temporal e consumativa nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

O terceiro e talvez mais decisivo vício apontado refere-se à ausência de preparo recursal decorrente da revogação da justiça gratuita, questão que assume particular relevância no caso concreto. O embargante demonstra através de certidão de trânsito em julgado que a decisão colegiada proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1022779-51.2020.8.11.0000 revogou expressamente os benefícios da assistência judiciária gratuita anteriormente deferidos ao devedor originário, reconhecendo que não restou comprovada a hipossuficiência do Espólio para arcar com as despesas processuais. Esta decisão transitou em julgado em 09 de junho de 2025, conforme certidão acostada no Id 292253895, sendo que o julgamento do presente agravo ocorreu em 01 de julho de 2025, ou seja, mais de vinte dias após o trânsito em julgado da revogação da gratuidade.

A ausência de recolhimento das custas processuais após a revogação definitiva da assistência judiciária gratuita configura clara hipótese de deserto, nos termos do artigo 1007, §4o do Código de Processo Civil, que estabelece que o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserto. No caso concreto, sequer houve a intimação para recolhimento em dobro, permanecendo o Espólio agravante em mora quanto ao cumprimento desta obrigação processual essencial.

A omissão quanto à litigância de má-fé e uso reiterado de expediente protelatório também merece destaque, pois o acórdão deixou de se manifestar sobre a conduta reiterada de postulações protelatórias por parte do espólio sem procuração válida, o uso dos mesmos argumentos para promover reiteradas impugnações ao cálculo já vencidos e repelidos judicialmente, bem como a má-fé processual evidenciada pela simulação de divergência para fins procrastinatórios, incluindo a tentativa de enganar o juízo apresentando procuração simulada com assinatura diversa da inventariante.

O pedido de efeitos modificativos encontra-se plenamente justificado diante das omissões e contradições apontadas, não se tratando apenas de aclaramento do julgado, mas de hipótese que justifica a modificação do próprio conteúdo decisório nos termos do artigo 1024, §4o do CPC. A anulação da decisão de primeiro grau objeto do agravo decorreu de vício essencial do recurso, qual seja, ausência de capacidade postulatória, ausência de preparo recursal e fundamentação pautada em questão preclusa, razões pelas quais a decisão do agravo deve ser revista para declarar sua inadmissão.

A impugnação apresentada pelo espólio através de seu suposto patrono não consegue afastar os vícios apontados, limitando-se a argumentações genéricas sobre a regularidade da representação processual sem enfrentar adequadamente a documentação robusta apresentada pelo embargante. A alegação de que a inventariante teria assinado a procuração antes da propositura do agravo não encontra respaldo nos documentos dos autos, especialmente considerando que o próprio juízo de origem reconheceu reiteradamente a ausência de procuração válida.

Quanto à questão da deserto, a impugnação não consegue afastar o fato objetivo de que a gratuidade foi revogada com trânsito em julgado antes do julgamento do agravo, permanecendo o espólio em mora quanto ao recolhimento das custas processuais devidas. A alegação de que ao tempo da propositura havia assistência judiciária vigente não socorre o impugnante, pois o que importa é a situação jurídica ao tempo do julgamento, quando já havia decisão transitada em julgado revogando o benefício.

Os embargos de declaração apresentam fundamentação jurídica sólida e demonstram vícios processuais relevantes que comprometem a validade do acórdão embargado, merecendo acolhimento.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos com efeitos infringentes para declarar a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de capacidade postulatória e deserto por falta de preparo, mantendo-se a decisão originária quanto à preclusão do pedido de recálculo da dívida já homologada judicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025